Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-95.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1-Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso da autora que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros de 628,76% ao ano, bem acima da média de mercado conforme tabelas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1-Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso da autora que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros de 628,76% ao ano, bem acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Revisão do contrato que implica na devolução dos valores pagos a maior em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé configurada – 4. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxa muito superior à média de mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada. Sucumbência integral do réu – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001137-
95.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante CLAUDEMIRA
PERPETUO DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GERADOR
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001137-95.2020.8.26.0358
Apelante: Claudemira Perpetuo de Assis (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Agibank S/A
Comarca: Mirassol 2a Vara
Juiz de 1a Instância: Andre da Fonseca Tavares
Voto no 9596
APELAÇÃO CÍVEL Contrato de empréstimo pessoal não
consignado
Ação revisional de contrato bancário

Sentença de improcedência Inconformismo da autora 1-
Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso da
autora que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Juros
remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros de 628,76% ao
ano, bem acima da média de mercado conforme tabelas
divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se
impõe Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça 3.
Revisão do contrato que implica na devolução dos valores
pagos a maior em dobro, nos termos do artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor. Má-fé configurada 4. Dano
moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxa
muito superior à média de mercado. Indenização arbitrada
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença
reformada. Sucumbência integral do réu Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 456/461, cujo relatório se adota, que,
em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
3
Apela a autora a fls. 464/476. Alega, em
síntese, abusividade dos juros cobrados, se comparados com a taxa
média do mercado. Postula a revisão dos encargos e a devolução em
dobro, diante da conduta maliciosa do apelado que lhe causou danos
morais. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença, com o acolhimento dos
pedidos e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça à apelante.
O apelado apresentou contrarrazões alegando,
preliminarmente, infringência ao princípio da dialeticidade, eis que as
razões se limitariam a reproduzir o teor da petição inicial, requerendo o
não conhecimento do recurso. No mérito, pede seja negado provimento
ao recurso (fls. 562/584).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, o banco réu requereu o não
conhecimento do recurso, por entender ter a apelante violado o princípio
da dialeticidade recursal. Alegou que a autora deixou de impugnar os
fundamentos da r. sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como
forma de apelo, a reiteração dos argumentos deduzidos na inicial.
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida, na medida em que as questões trazidas à baila no recurso
atacam os fundamentos contidos na r. sentença e deixam claro seu
interesse na reforma do julgado. Nesse sentido, inclusive, o C. Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
4
mesmo a reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, desde que os
fundamentos sejam suficientes para infirmar a sentença, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
ART.
514
DO
CPC.
REQUISITOS.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos deduzidos
na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão
condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse
pela reforma da sentença. 2. Recurso especial provido”
(STJ, REsp 707.776/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2008).
Superada a preliminar, o recurso merece
prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual abusividade na taxa de
juros pactuada entre as partes e, em caso positivo, analisar se a autora
faz jus à restituição em dobro dos valores pagos a maior em razão da
limitação da taxa de juros remuneratórios do contrato firmado entre as
partes, bem como caracterização de danos morais indenizáveis.
Com
relação
aos
juros
remuneratórios
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do
Código de 2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
5
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)” (REsp. no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do
Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de
juros superiores ao dobro da taxa legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
6
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros
remuneratórios possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao
ano não caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução
tão somente quando comprovado que as taxas estão discrepantes em
relação à taxa de mercado depois de vencida a obrigação.
Porém, no caso dos autos, a redução das taxas
de juros pactuadas entre as partes se impõe, vez que estas estão
excessivamente discrepantes das taxas médias praticadas pelo mercado.
Verifica-se
que
as
taxas
de
juros
remuneratórios pactuadas no contrato (fls. 27/28), firmado em
07/08/2017 correspondem a 18% ao mês e 628,76% ao ano.
Conforme
tabela
de
política
monetária
divulgada pelo Banco Central, as taxas médias aplicáveis a crédito
pessoal não consignado, no mês de agosto de 2017 correspondiam a
7,20% ao mês e 130,44% ao ano. Logo, as taxas pactuadas estão muito
acima da média do mercado, caracterizando-se a sua abusividade,
motivo pelo qual devem ser equitativamente reduzidas à taxa média do
mercado.
Desta forma, determino o recálculo, em sede de
liquidação, das parcelas do empréstimo bancário conforme as taxas de
juros médias divulgadas pelo Banco Central, segundo as taxas médias do
mês em que a autora contraiu o aludido empréstimo junto à instituição
financeira ré, abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
7
cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que antecipada,
devolvendo-se à autora os valores excedentes, monetariamente
corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no
43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Ainda, a autora requer a condenação da
instituição financeira ré na devolução em dobro das quantias pagas a
maior. Nesse contexto, considerando que a instituição financeira ré
cobrou juros exorbitantes da consumidora, buscando lucro excessivo à
custa da hipossuficiência da autora, verifica-se, no caso em exame, a
violação da boa-fé objetiva, de forma que restou atendido o pressuposto
para restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
Com relação ao pedido de indenização por
dano moral, da mesma forma, assiste razão à autora. Apesar de ter sido o
valor do empréstimo depositado na conta corrente da autora, certo é que
fora levado a contrair obrigação excessivamente onerosa, pois os juros
pactuados superaram em mais de quatro vezes a média de juros
divulgada pelo Banco Central. Em razão disso, o valor descontado da
conta corrente do consumidor certamente o impediu de manter a própria
subsistência de forma adequada, porquanto recebe parca remuneração
decorrente de aposentadoria, aproximadamente um salário mínimo (fls.
20).
Os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor cotidiano. Assim, é devida indenização nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
8
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando os parâmetros citados e as
circunstâncias do caso concreto, arbitra-se a indenização por dano moral
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa da autora. Por tratar o caso de responsabilidade civil contratual, o
valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a contar da data da sessão de
julgamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, já
decidiu esta C. Câmara:
“Civil e processual. Bancário. Ação revisional cumulada com
pedido indenizatório e de repetição de indébito. Sentença de
parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar
para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os
estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os
que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade
reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada
(987,22 % ao ano) é muito superior à da taxa média divulgada
pelo BACEN para as operações de crédito na espécie (125,96% ao
ano). Danos morais configurados, com indenização arbitrada com
razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inviável, porém, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
9
restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não evidenciada a
má fé da instituição financeira. Verba honorária sucumbencial que
fica bem fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJSP,
Apel.
n°
1007485-21.2019.8.26.0664, Rel. Des. Mourão Neto, 19a Câmara
de Direito Privado, j. 20/03/2020).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Diante disso, o recurso da autora merece
prosperar para determinar o recálculo, em sede de liquidação de
sentença, das parcelas do empréstimo bancário conforme a taxa média
de juros divulgada pelo Banco Central, abatendo-se do saldo devedor os
valores indevidamente cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo
que antecipada, devolvendo-se à apelante os valores excedentes, em
dobro, monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo,
nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condenar a
instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de indenização por danos morais, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento (sessão de
julgamento) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-95.2020.8.26.0358 -Voto no 9596
10
Por força da sucumbência, em razão do
provimento do recurso da autora, a instituição financeira ré deverá arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que ora arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), em vista da iliquidez do proveito
econômico auferido pela autora, com fundamento no artigo 85, § 8°, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora